Tribunal: STF
Processo: ARE 1534853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Extorsão. Sentença condenatória. Ofendido que se recusa a remeter ao acusado cópias das conversas que havia travado, via aplicativo de mensagens, com a ex-namorada dele. Réu, então e na posse dos arquivos de tais conversas (que haviam sido encaminhados a ele pela própria ex-namorada), que extorque o ofendido, exigindo o pagamento de R$ 2.000,00, pois, caso contrário, os remeteria à esposa dele. Vítima, temerosa de que a companheira (ex-esposa, com quem ainda travava relação marital, vivendo juntos) acreditasse em suposto comportamento infiel, que cede às exigências feitas, realizando a transferência de R$ 800,00 para a conta corrente do réu. Ofendido, temeroso de ser vítima de nova extorsão, que procura auxílio em uma base da Polícia Militar, sendo orientado pelos agentes públicos. Acusado que, poucas horas após a transferência inicial, volta a contatar o ofendido, exigindo que este efetuasse o pagamento dos R$ 1.200,00 faltantes. Vítima, então e em razão das orientações prévias, que aciona os policiais militares e marca um encontro pessoal com o acusado que, pouco antes de se aproximar, exige que ele deixasse o dinheiro sobre a mesa da lanchonete no qual o encontro se daria. Réu que, ao chegar, apodera-se do dinheiro, levanta e desfere xingamentos, tentando, ainda, desferir um soco no ofendido, ocasião na qual é preso pelos policiais que, à prudente distância, a tudo acompanhavam. Prova forte. Autoria e materialidade claras. Elementares do crime de extorsão bem comprovadas nos autos. Crime, de natureza formal, consumado. Inviabilidade de desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal. Penas mínimas. Substituição e suspensão condicional da pena inviáveis. Regime aberto. Apelo improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente